Tribunal: TJSP
Processo: 1102829-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REVISÃO – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - Contrato individual celebrado em 2003 – Autora que reclama ser abusivo o reajuste aplicado em 2018, quando completou 60 anos de idade, no percentual de 68%% - Requisitos elencados no REsp 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva desatendidos, a evidenciar a ilegalidade e aleatoriedade dos percentuais

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REVISÃO – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - Contrato individual celebrado em 2003 – Autora que reclama ser abusivo o reajuste aplicado em 2018, quando completou 60 anos de idade, no percentual de 68%% - Requisitos elencados no REsp 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva desatendidos, a evidenciar a ilegalidade e aleatoriedade dos percentuais constantes do contrato – Vedação expressa da variação do valor na contraprestação do usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 anos - Lei Federal 10.741/2003, art. 1o, que define como idosa a pessoa com igual ou superior a 60 anos - Restituição dos valores pagos devida, observada a prescrição trienal – Honorários sucumbenciais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000355564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102829-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMINT
SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é apelada SANDRA PIERZCHALSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o Terceiro Juiz e o Relator sorteado, que
declara. Acórdão com a Segunda Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES, vencedor, EDSON LUIZ DE
QUEIROZ, vencido, CÉSAR PEIXOTO, ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E
PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9824
Apelação n. 1102829-09.2018.8.26.0100
Origem: 7a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Dr. Sang Duk Kim
Apelante: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Apelado: SANDRA PIERZCHALSKI
PLANO DE SAÚDE
REVISÃO
REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - Contrato individual
celebrado em 2003 Autora que reclama ser abusivo o reajuste
aplicado em 2018, quando completou 60 anos de idade, no
percentual de 68%% - Requisitos elencados no REsp 1.568.244-
RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
desatendidos, a evidenciar a ilegalidade e aleatoriedade dos
percentuais constantes do contrato
Vedação expressa da
variação do valor na contraprestação do usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 anos - Lei
Federal 10.741/2003, art. 1o, que define como idosa a pessoa
com igual ou superior a 60 anos - Restituição dos valores pagos
devida,
observada
a
prescrição
trienal

Honorários
sucumbenciais devidos RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de recurso interposto pela seguradora ré contra
sentença de seguinte dispositivo:
“Posto isto e do mais que consta dos autos, JULGO a
presente ação PROCEDENTE para: a) declarar a nulidade do reajuste etário,
sobrestando a sua posterior aplicação, com base na Resolução CONSU no 6/1998; b)
condenar a requerida a restituir à autora de forma simples os valores cobrados a
maior, a serem apurados mediante cálculo aritmético, com juros de mora a contar da
citação e acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso.
Em razão de sucumbência, condeno a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10%
sobre o valor da condenação.” (fls. 171/177).
Em seu recurso, a demandada defende ter cumprido
todos os requisitos legais necessários à aplicação dos reajustes por mudança de faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
etária, tendo, outrossim, encomendado parecer técnico de empresa de consultoria
Ernest&Young, o qual atestou estarem os percentuais em perfeita consonância com a
Resolução 6/98, mostrando-se razoáveis para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. A respeito da contribuição por mais de 10 anos, esclareceu que
o reajuste foi aplicado justamente aos 60 anos da autora, e não quando ela tinha
“mais” de 60. Pede a reforma da r. sentença.
Recurso processado e respondido às fls. 196/204.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o contrato vigente entre as partes foi
celebrado em 2003.
Não se ignora que os reajustes aplicados em razão da
mudança de faixa etária foram considerados legais, mesmo quando incidentes sobre
mensalidades de beneficiários idosos, tendo sido proferido acórdão vinculante a
respeito.
Nada obstante, existem requisitos a serem seguidos para
que haja a efetiva incidência do reajuste, em atenção aos direitos do consumidor e
princípios que regem as relações contratuais, sendo certo que tais critérios foram
pormenorizados quando da lavratura do acórdão supra citado (tema repetitivo 925,
REsp 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).
Referido recurso foi julgado em 14/12/2016 e restou
assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no
contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de
reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16,
IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional,
além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter
maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de
idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de
utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio
acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de
mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community
rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio
perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de
saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda “a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade”, apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem
ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem
em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e
as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso,
dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor
da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. B) Em se tratando de contrato (novo) firmado
ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos),
não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos. C) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária
não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste
será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada:
serviço
público
impróprio
ou
atividade
privada

regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança
de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de “cláusula de
barreira” com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou
do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente
a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de
faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.” (STJ Resp 1568244 / RJ
Ministro Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva j. 14/12/2016)
No caso dos autos, há contrato celebrado em 2003,
tratando-se, pois, de contrato antigo e não adaptado, pelo que incide, “in casu”, a
hipótese descrita no tópico 7, iii, “b” da ementa acima transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira
e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.”
Os reajustes incidentes a cada mudança de faixa etária
encontram-se previstos na cláusula 17.1 do contrato, assim disposta:
0-17 anos de idade: 0%
18-29 anos de idade: 28,57%
30 a 39 anos de idade: 11,11%
40 a 49 anos de idade: 20%
50 a 59 anos de idade: 108,33%
60 a 69 anos de idade: 68%
70 em diante: 0%
Há 7 faixas etárias, certo que o reajuste previsto para os
segurados aos 70 anos de idade (0%) não é superior a 6 vezes àquele previsto para a
faixa dos 0-17 (também de 0%), pelo que atendidos o primeiro e segundo requisito do
tópico “b” acima transcrito.
Nada obstante, foi desatendido o último requisito, que,
nos exatos termos do acórdão diz:
“não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há
mais de 10 (dez) anos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, o reajuste foi aplicado em 2018, quando a segurada
já estava vinculada ao contrato há mais de 10 anos.
E a Lei Federal 10.741/2003, logo em seu art. 1o, a
respeito da qualificação da pessoa idosa, assim prevê:
“Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a
regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.”
Destarte, a vedação legal se estende aos segurados com
idade igual ou superior a 60 anos de idade, e que tenham mais de 10 anos de
vínculo contratual, sendo esta a abrangência do termo idoso, nos termos da Lei
10.741/2003 e do Resp 1568244 / RJ.
E ainda que a Resolução 6 do CONSU tenha optado pela
redação “usuário com mais de 60 anos de idade”, não há motivo para exclusão do
usuário com 60 anos já completos, certo que a partir do 60o aniversário, respeitado
entendimento em sentido diverso, já ostenta o segurado mais de 60 anos de idade,
quer seja 60 anos e 1 dia, quer 60 anos e tantos meses.
Destarte, não comporta provimento o recurso, devendo
ser mantida a r. sentença, que julgou procedente a demanda, declarando nulo o
reajuste aplicado à autora no advento de seu 60o aniversário, por desatender às
disposições do Resp 1568244 / RJ e da Resolução 6/1998.
Outrossim,
majoro
os
honorários
advocatícios,
decorrência da sucumbência recursal, para 15% sobre o valor da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26670
Apelação Cível no 1102829-09.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Omint Serviços de Saude Ltda
Apelado: Sandra Pierzchalski
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de ação movida por usuária em face de
operadora de plano de saúde, pretendendo declaração de nulidade de reajuste
por faixa etária aplicado aos 60 anos, bem como devolução dos valores pagos
a maior.
A demanda foi julgada procedente, para declarar a
nulidade do reajuste etário, sobrestando sua posterior aplicação, com base na
Resolução CONSU n. 6/98 e para condenar a requerida a restituir os valores
pagos a maior, na forma simples. Sucumbente, coube à ré arcar com as custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a ré, alegando que o reajuste está de acordo com
os parâmetros fixados no REsp 1.568.244-RJ. Além disso, apresentou parecer
técnico atuarial, que atesta a razoabilidade do reajuste aplicado. Diz que o art.
15 da lei 9656/98 veda reajuste acima de 60 anos, não aos 60 anos. Finaliza
dizendo que, uma vez reconhecida abusividade do reajuste previsto em
contrato, o d. Juízo deveria determinar realização de prova pericial para
apuração do índice adequado.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Respeitado o entendimento da douta maioria, ouso
divergir da d.Relatora designada, Dra. Ângela Lopes, nos termos que seguem.
É dos autos que as partes firmaram contrato de plano de
saúde, na modalidade individual, em 14.03.2003 (fl. 88). A autora insurge-se
quanto ao reajuste por faixa etária, previsto para os 60 anos, no índice de
68%.
Ao contrato entabulado entre as partes, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula n. 608 Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.
Especificamente sobre o contrato em testilha, é típico
contrato de adesão, impondo-se a regra de hermenêutica segundo a qual as
cláusulas devem ser interpretadas a favor do consumidor, que aderiu a
contrato-padrão estabelecido pelo fornecedor.
Além das premissas citadas, a Corte Superior firmou
entendimento acerca da matéria, em julgamento de recurso repetitivo (REsp
1.568.244), segundo o qual contratos de plano de saúde individual podem ser
reajustados por faixa etária, mesmo após o advento do Estatuto do Idoso,
desde que observados alguns parâmetros. Veja-se:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
O julgado ainda estipula parâmetros específicos para
cada tipo de contrato, a fim de facilitar a análise de possíveis abusividades:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que
consta
no
contrato,
respeitadas,
quanto
à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a
qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior
a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS,
que prescreve a observância:
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas.
O caso dos autos refere-se à segunda hipótese, vez que
o contrato foi firmado no ano 2.003.
Da leitura do contrato, verifica-se que os itens I e II
estabelecidos no REsp 1.568.244 foram atendidos.
O reajuste está devidamente previsto em contrato. Foram
previstas 7 faixas e a última não é superior a 6 vezes o valor da primeira.
A aplicação de reajuste aos 60 anos, mesmo para
usuários com mais de 10 anos de contrato, está de acordo com a Resolução n.
6 do CONSU. A norma veda apenas reajustes a usuários com mais de 60 anos
de idade (art. 2o, §1o):
§ 1o A variação de valor na contraprestação pecuniária
não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta)
anos de idade, que participa de um plano ou seguro há
mais de 10 (dez) anos, conforme estabelecido na Lei n°
9.656/98.
No mesmo sentido é o art. 15, parágrafo único, da lei
9656/98, que veda o aumento por faixa etária para consumidores com mais de
sessenta anos de idade, não aos 60 anos. Aplica-se a regra de hermenêutica
segundo a qual a lei não tem palavras inúteis.
Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias
estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade
do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas,
conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o
disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o
caput para consumidores com mais de sessenta anos de
idade, que participarem dos produtos de que tratam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de
dez anos.
Porém, ainda que haja possibilidade de reajuste aos 60
anos, em abstrato, é possível seu afastamento, no caso concreto, se
constatado
que
foram
aplicados
"percentuais
desarrazoados
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso".
Sabe-se que os contratos plano de saúde possuem
natureza bilateral, onerosa e aleatória, tendo como elemento essencial o risco,
acontecimento incerto e independente da vontade das partes. A necessidade
de utilização dos serviços estipulados no contrato pode ou não ocorrer. É de
sua essência a variação da rentabilidade. Como consequência da
previsibilidade da variação, estipulam-se meios para manter o equilíbrio do
contrato e os reajustes periódicos são o principal deles.
Tratando-se de contrato de adesão em relação de
consumo, caberia ao fornecedor apresentar as bases atuariais que justificariam
reajuste no índice de 68% para a faixa etária dos 60 anos, ônus do qual
desincumbiu-se a contento.
A ré trouxe parecer de auditoria independente, que
comprova suas assertivas. Referido parecer indica que os reajustes tem base
atuarial idônea, com indicação dos custos e variações para cada faixa etária,
vide especificamente fls. 140 e seguintes. Não se trata de documento
unilateral, pois elaborado por auditoria independente.
Com a devida comprovação da necessidade do reajuste,
não há que se falar exigência de vantagem manifestamente excessiva do
consumidor.
Não há violação ao art. 51, IV, CDC, tampouco aos
princípios e normas que regem o Direito Civil, notadamente a função social do
contrato, boa-fé contratual e vedação à onerosidade excessiva, inseridos nos
artigos 421, 422, 478, 479 e 480, do Código Civil:
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão
e nos limites da função social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios da probidade e boafé.
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou
diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o
réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a
apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua
prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-
la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
Tendo em vista o acolhimento do recurso, inverteriam-se
os ônus da sucumbência. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, DARIA PROVIMENTO ao
recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELA MORENO PACHECO DE
REZENDE LOPES
10A046AD
10
14
Declarações
de Votos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
10A17D70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1102829-09.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.